Tribunal: TJDFT
Processo: 0005985-36.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME A LEI E A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME A PROVA DOS AUTOS. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. PENA. FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, a sentença do Juiz-Presidente não é contrária à lei ou à decisão dos jurados e a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pelo fato de o Conselho de Sentença ter optado pela tese de acusação.
2. Impõe-se a manutenção da pena, que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. O critério de diminuição da pena, em caso de crime tentado, deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.
4. Negado provimento aos recursos.